Tribunal: STF
Processo: RE 585919
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A pretensão de revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9.9.2011).



    4. In casu a decisão recorrida assentou que: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEIS ESTADUAIS NS. 9.380/96 E 13.455/00. INATIVOS E PENSIONISTAS. INEXIGIBILIDADE A PARTIR DA EC N. 20/98 ATÉ A VIGÊNCIA DA EC N. 41/03. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACÊUTICA. COMPULSORIEDADE DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DOS ESTADOS-MEMBROS RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE N. 573.540 (REPERCUSSÃO GERAL) E NA ADI N. 3.106. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos e pensionistas tornou-se inexigível a partir da promulgação da EC 20/98, que introduziu substancial modificação no ordenamento positivo, perdurando tal inexigibilidade até a vigência da EC 41/03. Destarte, ao não determinar a restituição dos valores indevidamente cobrados, o Tribunal a quo divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem concluído pela sua legitimidade. (Precedentes: ADI n. 2.189, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 09.06.00; RE n. 435.210-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 14.6.05; RE n. 346.797-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 28.11.03; RE n. 358.278-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 21.11.03; RE n. 639.708, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27.5.11; RE n. 478.443, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1.10.10; RE n. 516.502, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 6.6.11; RE n. 639.520, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11.5.11). 2. Os Estados-membros podem instituir, nos termos do art. 149, § 1º, da Constituição Federal, apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores, o que não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. (RE n. 573.540, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.6.2010, e ADI n. 3.106, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 24.9.2010). 3. In casu, o acórdão recorrido, divergindo do entendimento desta Corte, assentou: ‘EMENTA: ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. DESCONTO EM FOLHA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PERCENTUAL A SER RESTITUÍDO. LEI 9.380/96. ALÍQUOTA DE 8%. 4,8% (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA) + 3,2% (ASSISTÊNCIA À SAÚDE). RESTITUIÇÃO LIMITADA AOS DESCONTOS RELATIVOS AO CUSTEIO DE PENSÃO (4,8%). ASSISTÊNCIA À SAÚDE POSTA À DISPOSIÇÃO. VALORES NÃO RESTITUÍVEIS. A assistência médico-hospitalar dos servidores públicos estaduais não está prevista como benefício previdenciário. Seu custeio, antes da LCE nº 64/2002, se dava à parte, por meio da contribuição de 3,2% que integrava os 8% previstos no artigo 24 da Lei nº 9.380/86, em sua redação original, posteriormente modificada pela Lei nº 13.455/00. O Estado pode cobrar custeio à saúde se o servidor quer usufruir assistência à saúde; ele não pode é impor uma vinculação compulsória ao IPSEMG. Ainda assim, os descontos realizados, mesmo os anteriores à LCE nº 64/2002, não devem ser restituídos, ‘data vênia’, aos autores, ainda que na qualidade de servidores inativos. É que eles usufruíram de assistência do IPSEMG ou puderam usufruí-la. Descontada a respectiva parcela mensal dos seus proventos, passaram eles a dispor do direito de utilizarem serviços médico, hospitalar e odontológico, bem como social, farmacêutico e complementar, colocados à disposição pelo IPSEMG, como se fosse um ‘plano de saúde’, no qual todos pagam, para somente alguns, quando necessitarem, utilizarem seus serviços. V.V.P DIREITO PREVIDENCIÁRIO – LEI ESTADUAL 9.380/86, LEI ESTADUAL 13.455/2000 E LC 64/2002 – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DESCONTO – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC 20/98 – RESTITUIÇÃO DEVIDA. O artigo 195, II, da Constituição da República, na dicção existente à época da EC 20/98, em seu inciso II passou a estabelecer que para os segurados da previdência social, não incidiria a contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201. Constatando-se a ilegitimidade dos descontos então efetuados, o indébito deve ser restituído.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    5 . Embargos de declaração REJEITADOS.